Tribunal: TJPA
Processo: 0805631-22.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805631-22.2023.8.14.0000

PACIENTE: LEANDRO BORRALHO ABREU

AUTORIDADE COATORA: 8 VARA CRIMINAL DE BELÉM - PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL – VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CPP. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO INEXISTENTE – AUSENCIA DE JUSTA CAUSA PARA MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA.

A nulidade por inobservância ao art. 212 do Código de Processo Penal (inquirição do magistrado diretamente as testemunhas) é relativa, portanto, sujeita-se à demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu. Verifica-se que a decisão foi devidamente motivada na garantia da instrução, da aplicação da lei e principalmente para garantia da sociedade, da ordem pública, com fundamento em dados concretos emanados dos autos, evidenciada na materialidade delitiva e nos indícios de autoria.

Ordem CONHECIDA E DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
para lhe denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de

LEANDRO BORRALHO ABREU
,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os art. 647 e 648, I e IV do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Capital nos autos do processo judicial eletrônico nº 0812508-70.2022.8.14.0401.

Relata a impetrante, preliminarmente, a existência de 2 (dois) processos em nome do paciente, tratando dos mesmos fatos, requerendo a suspensão do processo tramitado pela 8ª Vara apensado na 6ª Vara, até que seja julgado o processo principal.

Argumenta ilegalidade no processo porque estaria o Promotor de Justiça, durante a audiência de instrução e julgamento, lendo a denúncia para todas as testemunhas que estavam ali presentes, influenciando-as na tese da acusação, violando o disposto no art. 212 do Código de Processo Penal, e que seu questionamento/pleito não foi consignado em ata.

Afirma que a magistrada indeferiu o seu pedido de diligência para que fossem periciados os telefones celulares dos policiais que conduziram o paciente para a delegacia, omitindo-se, assim, para todas as torturas que o paciente sofreu pelos agentes policiais.

Pugna pela revogação da prisão preventiva do paciente com a aplicação de outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, aduzindo constar do auto de prisão em flagrante que o paciente foi detido no dia 13/06/2021, suspeito da prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, tendo ele sofrido várias agressões pelos policiais, conforme relatado em audiência de custódia.

Sustenta a inexistência de justa causa para a prisão do paciente, referindo ser ele pessoa detentora de qualidades pessoais, pois trabalhador e com residência fixa, podendo ser encontrado a qualquer tempo.

Requer ainda o trancamento da ação penal por entender que houve violação ao devido processo legal, ante o cerceamento de defesa, pois sustenta que a magistrada, “
de forma ameaçadora em forma de multa, fez o pedido para as partes apresentarem suas alegações finais, sem que haja a unificação dos processos, e consequentemente a defesa e a finalização da instrução do processo da 6ª Vara, que, de acordo com a decisão da própria magistrada, incorreu se tratar de um crime continuado”.

Sustenta, diante dos fatos narrados, haver nulidade absoluta, nos termos da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, reservou-se para apreciar a liminar após serem prestadas as informações da autoridade coatora acerca das razões suscitadas pela impetrante.

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID nº 13667412).

Distribuídos os autos à Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, esta determinou o encaminhamento do presente
Habeas corpus
, ante a prevenção desta desembargadora (ID. 13770192). Acolhi a prevenção suscitada (ID. 13791010).

Indeferi a liminar
(ID nº 13791010).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(ID nº 14076470).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Sustenta a impetrante nulidade processual por cerceamento de defesa; requerendo a suspensão da tramitação do processo principal; contesta a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, pugnando inclusive o trancamento da ação penal por falta de justa causa na medida constritiva.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que deve ser rejeitada a preliminar aduzida pela defesa, de que o Promotor de Justiça violou o Código de Processo Penal, posto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de que a nulidade por afronta ao artigo 212, do CPP, é relativa, portanto, sujeita-se à demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FINANCIAMENTO AO TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. OUTROS MEIOS DE PROVAS. COMPROVAÇÃO DE LUCRO. DESNECESSIDADE. PRODUÇÃO DE PROVAS. CIÊNCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. ESCLARECIMENTO EM DEPOIMENTOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CPP. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO INEXISTENTE. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO OCORRÊNCIA. OUVIDA DE TESTEMUNHAS SEM A PRESENÇA DO RÉU. ART. 217 DO CPP. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO DA DENÚNCIA E SENTENÇA. NÃO CONFIGURADO. AUMENTO DA PENA-BASE. MAIS DE UMA CIRCUNSTÂNCIA. PROPORCIONAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DECOTE DA PERDA DE CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELA CORTE DE ORIGEM. SÚM 282/STF. DETRAÇÃO PENAL ART. 387, § 2º, DO CPP. RATIFICADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Omissis... 2. Omissis... 3. Omissis... 4. Omissis... 5.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a nulidade por inobservância ao art. 212 do Código de Processo Penal (inquirição do magistrado diretamente as testemunhas) é relativa, portanto, sujeita-se à demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso
. 6. Omissis... 7. Omissis... 8. Omissis... 9. Omissis... 10. Omissis... 11. Omissis... 12. Omissis... 13. Omissis... 14. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 746.463/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021)

Da análise dos autos, não se constata qualquer das nulidades arguidas pela defesa, ou, que tenha o paciente sido cerceado no seu direito de defesa, verifica-se que junção dos processos mencionado pela impetrante já foi feita, inclusive, o Juízo
a quo
, chamou o feito à ordem para dar continuidade à audiência de instrução e julgamento, a qual já ocorreu. Sobreveio a sentença para condenar o paciente nas sanções punitivas previstas no artigo 157, § 2º, inciso II, do CPB e 157, § 2-A, I, do CPB, a pena de 13 (treze) anos, e 04 (quatro) meses de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, conforme exame dos autos originários (Processo nº 0812508-70.2022.8.14.0401).

Por outro lado, no que tange a ilegalidade da prisão por ausência de justa causa para a manutenção do decreto prisional, entendo não prosperar, pois verifica-se que a decisão foi devidamente motivada na garantia da instrução, da aplicação da lei e principalmente para garantia da sociedade, da ordem pública, com fundamento em dados concretos emanados dos autos, evidenciada na materialidade delitiva e nos indícios de autoria.

Ressalto, por oportuno, não haver ilegalidade na decisão que decretou e/ou mantém a prisão preventiva quando a mesma está devidamente justificada na garantia da ordem pública, que efetivamente se mostra vulnerada diante da potencialidade lesiva da infração praticada, como no caso dos autos.

Se mostra, no caso concreto, inadequada a substituição da prisão por qualquer medida cautelar alternativa e o magistrado não é obrigado a concedê-las, conforme entendimento já consolidado na jurisprudência.

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do
writ
e lhe
denego
a ordem na parte conhecida, por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém, 09/08/2023